Tribunal: TJBA
Processo: 8010131-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010131-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIA ABIGAIL DAS NEVES BRITO SOUZA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PROFESSORA INATIVA. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora inativa da rede estadual contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia. A impetrante, aposentada em 2003, requer a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos. O ente estatal suscitou preliminares de decadência e de prescrição do fundo de direito, defendendo, no mérito, a natureza pro labore faciendo da verba e sua absorção pelo regime de subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência ou a prescrição do fundo de direito; (ii) saber se a GEAC já estaria incorporada aos proventos da impetrante por força da Lei Estadual nº 12.578/2012; e (iii) saber se a servidora inativa possui direito à percepção da vantagem, com base no direito constitucional à paridade e no caráter geral da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão continuada da Administração Pública em não repassar a gratificação configura relação de trato sucessivo. A lesão ao direito renova-se mensalmente, o que afasta o prazo decadencial de 120 dias e a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85/STJ. 4. A parcela não foi absorvida pelo subsídio fixado na Lei Estadual nº 12.578/2012, pois a referida norma determina a incorporação apenas das parcelas percebidas pelo servidor até 31 de dezembro de 2011. A impetrante aposentou-se em 2003 sem carregar a GEAC para a inatividade, fato comprovado pela ausência da respectiva rubrica no ato de concessão de aposentadoria publicado no Diário Oficial do Estado. 5. A servidora ingressou no serviço público estadual antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, possuindo direito líquido e certo à paridade remuneratória, conforme fixado no Tema 139 do STF. 6. A legislação estadual baiana ampliou o pagamento da GEAC a professores participantes de programas pedagógicos e aos ocupantes de cargos de direção. Essa ampliação confere à verba um nítido caráter geral e afasta a tese de natureza estrita de pro labore faciendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminares rejeitadas e segurança concedida para determinar a implantação da GEAC nos proventos da impetrante no percentual legal de 31,18% sobre o vencimento básico. Tese de julgamento: "1. Nas omissões relativas a obrigações de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança renova-se mensalmente. 2. A efetiva ausência de pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) – comprovada por sua ausência no ato de aposentadoria publicado no Diário Oficial e pela inaplicabilidade da regra de incorporação da Lei Estadual nº 12.578/2012 a inativações anteriores a 2011 – cumulada com o direito à paridade remuneratória, garante aos professores inativos a extensão dessa vantagem de caráter geral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 65-B; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Tema 139; STJ, Súmula nº 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES; e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA .